Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736516-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS AGRAVADO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DECISÃO 1. A agravante pediu a desistência dos recursos (ID no 31158250). 2. Homologo o pedido de desistência (ID no 31158250) e não conheço o agravo de instrumento e, consequentemente, o agravo interno (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Diante do pedido de arquivamento, operou-se o trânsito em julgado. 4. Comunique-se à origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO